Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010895-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES - CPF: 411.548.191-91 (AGRAVANTE), RICARDO ANTONIO GONSALES - CPF: 022.746.439-70 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD - CPF: 169.691.558-97 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDES SOCIAIS. PERFIL FALSO NO FACEBOOK. DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Lucilva de Lima Nunes contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de reparação por danos morais, determinando a exclusão imediata de publicações de teor ofensivo realizadas em perfil do Facebook e a abstenção de novas postagens similares, sob pena de multas coercitivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente: (i) a probabilidade do direito invocado pelos agravados quanto à responsabilidade da agravante pelas publicações ofensivas em perfil falso da rede social Facebook; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção do conteúdo difamatório em ambiente virtual.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito restou demonstrada pelos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente as informações técnicas fornecidas por provedores de internet que confirmam ser a agravante a titular do perfil utilizado para as publicações ofensivas, vinculando-se o endereço eletrônico ao seu CPF mediante cadastro telefônico.

4. A alegação defensiva de ter sido vítima de "golpe do chip" não se sustenta diante do conjunto probatório, prevalecendo a aparência do direito em favor dos agravados, uma vez que o boletim de ocorrência constitui documento unilateral insuficiente para infirmar a consistência dos elementos técnicos coligidos.

5. O perigo de dano evidencia-se pela própria natureza das publicações em ambiente virtual, cuja permanência amplifica o alcance das ofensas e intensifica os prejuízos à reputação e imagem dos agravados, podendo afetar suas relações profissionais e causar sofrimento psíquico e moral.

6. A liberdade de expressão não ostenta caráter absoluto, encontrando limites constitucionais no direito à honra e à dignidade da pessoa humana, especialmente quando há indícios de calúnia, difamação e injúria, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7. A decisão agravada contemplou mecanismo subsidiário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, determinando a intimação da plataforma Facebook para remoção das postagens caso a agravante não o faça no prazo estabelecido, resguardando a utilidade da medida sem imposição de ônus desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência quando informações técnicas de provedores de internet confirmam a titularidade de perfil falso utilizado para publicações ofensivas, caracterizando a plausibilidade do direito e o perigo de dano pela permanência do conteúdo em ambiente virtual. 2. A liberdade de expressão encontra limites constitucionais no direito à honra e à dignidade da pessoa humana, justificando a remoção de conteúdo difamatório em redes sociais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.269.841/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.10.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, oficializado por
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES
, em face da decisão interlocutória exarada na ação de reparação por danos morais n. 1001739-66.2025.8.11.0055, movida por
RICARDO ANTONIO GONSALES, LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD e UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, exclua imediatamente as publicações de teor ofensivo das redes sociais e se abstenha de efetuar novas postagens.

Alega a agravante que ela foi vítima de um "
golpe do chip
", no qual terceiros adquiriram um chip de telefone vinculado ao seu CPF junto à operadora Claro e, por meio desse chip, criaram um perfil falso no Facebook denominado "
TAIS GOTARDO
", realizando postagens ofensivas contra os agravados.

Aduz que, ao tomar ciência dos fatos, registrou Boletim de Ocorrência para apuração dos verdadeiros autores dos crimes, uma vez que não teve participação na criação do perfil falso ou nas postagens realizadas. Sustenta a impossibilidade de cumprir a decisão agravada, razão pela qual requer a sua reforma para anular a tutela antecipada concedida.

A agravante deixou de recolher o preparo recursal e formulou pedido de gratuidade da justiça.

Por decisão de id. 279075893, foi determinada a comprovação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária ou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção recursal.

Em manifestação de id. 279611869, a agravante juntou comprovante de endereço e realizou o pagamento da Guia n. 73108 referente ao preparo recursal, conforme certidão de id. 280372368.

Indeferimento da tutela antecipada recursal, id. 280553861.

Contrarrazões, id. 285374890.

Os autos forma remetidos ao Procurador Geral de Justiça, o qual manifestou pela ausência e interesse, id. 291946358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, oficializado por
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES
, em face da decisão interlocutória exarada na ação de reparação por danos morais n. 1001739-66.2025.8.11.0055, movida por
RICARDO ANTONIO GONSALES, LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD e UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que deferiu a tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, exclua imediatamente as publicações de teor ofensivo das redes sociais e se abstenha de efetuar novas postagens.

Infere-se da peça exordial que os autores, ora agravados, intentaram demanda judicial sob o fundamento de que a parte ora agravante teria criado, deliberadamente, um perfil apócrifo na rede social Facebook, com o propósito manifesto de atentar contra suas honras subjetiva e objetiva, mediante a disseminação de conteúdos caluniosos, eivados de inverdades e revestidos de manifesto teor ofensivo.

Consoante delineado nos autos, as publicações atribuíram aos autores condutas reprováveis e juridicamente censuráveis, imputando-lhes, de forma temerária, a prática de atos ilícitos, o que lhes teria causado gravoso abalo moral e atentado à dignidade pessoal e profissional. Ante tal contexto, pugnou-se, liminarmente, pela remoção do conteúdo reputado lesivo, bem como pela fixação de astreintes, a fim de compelir a parte demandada ao cumprimento da ordem judicial.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante: a) exclua imediatamente todas as publicações de teor ofensivo realizadas em seu perfil no Facebook, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00; b) se abstenha de realizar novas postagens de teor semelhante contra os requerentes, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00; c) determinou ainda que o Facebook seja intimado a remover as postagens, caso a requerida não o faça no prazo de 48 horas, vejamos:

“DA TUTELA DE URGÊNCIA

5. Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, a tutela de urgência pode ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. No presente caso, a
probabilidade do direito
está demonstrada pelo teor das postagens apresentadas nos autos, as quais contêm imputações graves e ofensivas que atingem a honra dos requerentes, tanto na esfera pessoal quanto profissional. Ademais, as informações fornecidas por provedores de internet confirmam que a requerida é a titular do perfil falso, o que reforça a veracidade das alegações.

7. O
perigo de dano
é evidente, pois a permanência das publicações em ambiente virtual pode ampliar o alcance das ofensas, intensificando os prejuízos à reputação e imagem dos requerentes. A exposição constante do conteúdo difamatório pode afetar suas relações profissionais, além de lhes causar sofrimento psíquico e moral.

8. A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de remoção de conteúdos ofensivos em redes sociais para evitar danos irreparáveis. O
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a liberdade de expressão não pode se sobrepor ao direito à honra e à dignidade da pessoa humana, sobretudo quando há indícios de calúnia, difamação e injúria.

DISPOSITIVO

9. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a requerida:

a)
Exclua imediatamente
todas as publicações de teor ofensivo realizadas em seu perfil no Facebook, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
Se abstenha de realizar novas postagens
de teor semelhante contra os requerentes, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

c) O Facebook seja
intimado a remover as postagens
, caso a requerida não o faça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa coercitiva.”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso sub judice, após acurada e detida análise dos elementos constantes dos autos, impende concluir que a respeitável decisão ora agravada não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com efeito, no que se refere à plausibilidade do direito invocado — requisito essencial à concessão da tutela de urgência — verifica-se que os ora agravados instruíram a exordial com elementos de convicção dotados de robustez, aptos a evidenciar a prática de condutas ofensivas perpetradas por meio de perfil virtual na rede social Facebook, consubstanciadas em imputações de extrema gravidade, capazes de comprometer a honra dos requerentes, tanto em sua dimensão subjetiva quanto na esfera profissional.

De relevo ainda maior, conforme expressamente consignado na r. decisão agravada,
“as informações fornecidas por provedores de internet confirmam que a requerida é a titular do perfil falso”,
o que confere inequívoca densidade probatória à verossimilhança das alegações autorais, consolidando, assim, o juízo positivo quanto ao
fumus boni iuris
.

Extrai-se da petição inicial que os autores, no bojo da Ação no 1041017-87.2023.8.26.0100, em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, formularam requerimento judicial objetivando a obtenção de informações técnicas e cadastrais atinentes à titularidade e à utilização do endereço eletrônico taisgotardo050@gmail.com, hospedado na plataforma Google.

Dentre os dados pleiteados, destacam-se os registros de IP (Internet Protocol) e respectivas portas lógicas, os logs de acesso, o endereço MAC (Media Access Control), o número de telefone vinculado, eventual e-mail alternativo e demais elementos de natureza eletrônica ou cadastral associados à mencionada conta.

Procedimento análogo foi, ainda, dirigido às plataformas Facebook e à operadora de telefonia Claro S.A., resultando na constatação de que o referido endereço eletrônico fora criado em 30 de junho de 2022, vinculado ao IP 2804:389:a0d8:3947:0:40:7ab:1101. Constatou-se, ademais, que a conta na plataforma Facebook, associada ao mesmo e-mail, foi instituída em 14 de julho de 2022, com o cadastro do número telefônico +55 (65) 99326-3825, cuja habilitação restou vinculada ao CPF da ora agravante.

A alegação da agravante de que teria sido vítima do denominado "golpe do chip" não se sustenta diante do conjunto probatório carreado aos autos.

O argumento de que o endereço vinculado ao chip corresponderia à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, e não ao seu domicílio, não elide sua responsabilidade. Ao contrário, fortalece a tese dos agravados, visto que a própria agravante é servidora pública municipal, conforme demonstrado nas contrarrazões, o que torna plausível a utilização do endereço institucional no cadastro da linha telefônica.

O boletim de ocorrência juntado aos autos constitui documento unilateral, que por si só não tem o condão de infirmar a consistência dos elementos que vinculam a agravante às publicações impugnadas. Ausente qualquer outra prova idônea capaz de corroborar a tese defensiva, prevalece a aparência do direito em favor dos agravados.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pela própria natureza das publicações em ambiente virtual, cuja permanência amplifica o alcance das ofensas, intensificando os prejuízos à reputação e imagem dos agravados.

Como bem observou a magistrada de primeiro grau,
"a exposição constante do conteúdo difamatório pode afetar suas relações profissionais, além de lhes causar sofrimento psíquico e moral".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a liberdade de expressão não ostenta caráter absoluto, encontrando limites no direito à honra e à dignidade da pessoa humana, especialmente quando há indícios de calúnia, difamação e injúria. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88 . APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL . LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 186 e 927 DO CÓDIGO CIVIL. 6. A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade . 7. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público. . (STJ - REsp: 1269841 SP 2011/0129089-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013)

No que tange à alegada impossibilidade de cumprimento da medida judicial — fundamento central invocado no presente recurso — impende salientar que a ordem emanada do juízo de origem dirige-se à agravante na qualidade de titular formal da conta utilizada como instrumento para a veiculação de conteúdo reputado ofensivo, sendo irrelevante, para os fins da medida, a identificação do agente material das postagens.

Outrossim, cumpre registrar que a r. decisão ora agravada, com louvável senso de razoabilidade e prudência, já contemplou mecanismo subsidiário apto a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, ao determinar,
verbis
, que “o Facebook seja intimado a remover as postagens, caso a requerida não o faça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa coercitiva”.

Tal providência evidencia resguarda a utilidade da medida judicial concedida, ao mesmo tempo em que previne a imposição de ônus desproporcional à agravante, especialmente na hipótese de se comprovar, em momento oportuno, sua ausência de controle ou acesso ao perfil em questão.

Impende ressaltar que a tutela de urgência possui caráter provisório e pode ser revista a qualquer tempo desde que a parte interessada demonstre, mediante prova idônea, a modificação das circunstâncias fáticas que embasaram sua concessão. No caso, contudo,
não se vislumbra,
neste momento processual, elementos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025